Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO. VEÍCULO USADO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CESSIONÁRIO. ASSUNÇÃO DA POSSE. RESPONSABILIZAÇÃO PELOS TRIBUTOS GERADOS PELO AUTOMÓVEL. MULTAS. RESPONSABILIDADE. IMPUTAÇÃO AO CESSIONÁRIO. DANO MORAL. COBRANÇAS DE TRIBUTOS E LANÇAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PREMISSA SUBJACENTE. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO DE CESSÃO DE DIREITOS. NEGATIVA DO ACIONADO. POSIÇÃO NEGOCIAL. PROVA. AUSÊNCIA. ENCARGO PROBATÓRIO. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO (CPC, ART. 373, I e II). LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AFERIÇÃO. INCURSÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO AVIAMENTO DA AÇÃO. DOCUMENTOS PERTINENTES À PROVA DO DIREITO. DIFERENCIAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO. DOCUMENTO APTO A CORROBORAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ASSIMILAÇÃO COMO INDISPENSÁVEL À FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 320). PRELIMINARES. REJEITADAS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
1. O regramento contido no artigo 320 do Código de Processo Civil, dispondo que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, reporta-se à indispensabilidade da exibição dos documentos que, casuisticamente, fazem-se indispensáveis à admissibilidade da ação (juízo de probabilidade), cuja ausência enseja o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330, inciso IV,), não dispondo sobre a necessidade de aparelhamento do pedido com documentos indispensáveis à prova do direito invocado, salvo situações pontuais em que esse aparelhamento encerra verdadeiro pressuposto processual.
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
4. Aviando pretensões cominatória e condenatória lastreadas na premissa da subsistência do negócio jurídico que teria sido concertado entre as partes e tivera como objeto cessão de direitos pertinentes a veículo objeto de arrendamento mercantil, ao autor está reservado o ônus de lastrear o pedido com prova dos fatos constitutivos do direito invocado, notadamente a comprovação da subsistência do negócio e assunção da posse do automotor pelo réu, derivando da insubsistência de comprovação da negociação, porquanto negada em contestação, transubstanciando-a em fato controvertido, a incompletude do arcabouço probatório, implicando a rejeição dos pedidos volvidos à cominação ao cessionário da obrigação de assumir os encargos tributários e as multas geradas pelo uso do automotor por não terem restado lastreados em prova dos fatos dos fatos subjacentes (CPC, art. 373, I e II).
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e rejeição do pedido, determina a inversão do ônus da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
7. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.